Tribunal: TJES
Processo: 5004995-98.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Liminar
Data de julgamento: 2026-07-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004995-98.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MANOEL LUIZ ROZARIO

AGRAVADO: BANCO C6 S.A.

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR
E PROCESSUAL CIVIL
. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO.
ALEGAÇÃO DE NÃO CONTRATAÇÃO. CONTESTAÇÃO DA ASSINATURA. NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE PERÍCIA GRAFOTÉCNICA. ÔNUS DA PROVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA.
RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que

indeferiu a tutela de urgência, em que objetivava a suspensão dos descontos em seus proventos oriundos de diversos empréstimos consignados

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em
definir se estão presentes os requisitos para a concessão da tutela de urgência, notadamente a probabilidade do direito, para suspender os descontos do empréstimo consignado contratado mediante fraude, em que é questionada a assinatura aposta nos mesmos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O agravante, pessoa idosa e aposentada, afirmou jamais ter contratado com os empréstimos consignados, sequer sabia que havia recebido os valores referentes aos mesmos, além de não reconhecer a assinatura aposta.

4.

O Superior Tribunal de Justiça firmou tese, no Tema Repetitivo nº 1.061, de que, uma vez impugnada a assinatura aposta em contrato bancário, incumbe à instituição financeira comprovar sua autenticidade por meio de
perícia grafotécnica realizada sob o crivo do contraditório
.

5.
Questionada a assinatura aposta nos contratos e ausente documentação técnica suficiente capaz de demonstrar a autenticidade da assinatura, a suspensão dos descontos nos proventos é medida que se impõe, até que se realize perícia grafotécnica.

6. A mera existência de instrumento contratual, cuja assinatura é contestada pelo agravante, aliada ao comprovante de crédito em conta (TED), não se revela suficiente para afastar, neste momento processual, a alegação da ausência da contratação, sobretudo diante da condição de hipossuficiência técnica e econômica do consumidor.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso provido.

Tese de julgamento:

1.
Quando questionada a assinatura aposta no contrato,
é necessária
a realização de perícia grafotécnica para averiguar sua autenticidade, devendo ser suspensos os descontos nos proventos até que realizada a prova técnica.

_________

Dispositivos relevantes citados:
CDC
,
art. 6º, inciso VIII.

Jurisprudência relevante citada:
STJ,
Tema Repetitivo nº 1.061;
REsp 1.846.649/MA e REsp 1.846.649/MT, Rel. Min. Marco Buzzi, Segunda Seção, julgado em 24/11/2021
;
TJES,
0003984-96.2019.8.08.0011, relator Des. Robson Luiz Albanez,
4ª Câmara Cível
, julg em 12/02/2025
.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº

5004995-98.2025.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: MANOEL LUIZ ROZARIO
AGRAVADO: BANCO C6 S.A.
Advogado(s) do reclamado: EDUARDO CHALFIN REGISTRADO(A) CIVILMENTE COMO EDUARDO CHALFIN

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
MANOEL LUIZ ROZARIO
em face da r. decisão do id 64874344 na origem que, nos autos do processo nº 5005329-27.2025.8.08.0035, indeferiu a tutela de urgência, em que objetivava a suspensão dos descontos em seus proventos oriundos de diversos empréstimos consignados.

Alega a agravante, em síntese, que
(i)
não contratou os empréstimos; e
(ii)
não reconhece a assinatura aposta nos contratos
.

Pois bem.

Do exame perfunctório dos autos de origem, verifica-se que o agravante, pessoa idosa e aposentada, afirmou jamais ter contratado com os empréstimos consignados, sequer sabia que havia recebido os valores referentes aos mesmos, além de não reconhecer a assinatura aposta.

Havendo impugnação da assinatura aposta nos contratos, mostra-se necessária a realização de perícia grafotécnica, para comprovar sua autenticidade.

Isso porque o Superior Tribunal de Justiça firmou tese, no Tema Repetitivo nº 1.061, de que, uma vez impugnada a assinatura aposta em contrato bancário, incumbe à instituição financeira comprovar sua autenticidade por meio de perícia grafotécnica realizada sob o crivo do contraditório:

“Na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a autenticidade (CPC, arts. 6º, 369 e 429, II)” (REsp 1.846.649/MA e REsp 1.846.649/MT, Rel. Min. Marco Buzzi, Segunda Seção, julgado em 24/11/2021)

Em consonância, o entendimento desta Câmara, no sentido de que, uma vez impugnada a assinatura constante de contrato bancário, revela-se imprescindível a realização de perícia grafotécnica, não sendo suficiente, para tanto, a juntada de documentos unilaterais produzidos pela própria instituição financeira:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. CONTRATO BANCÁRIO. NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA.
NECESSIDADE DE PERÍCIA GRAFOTÉCNICA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA
. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por Maria Turques dos Santos Dias contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de declaração de inexistência de dívida, repetição de indébito e indenização por danos materiais e morais, formulados em face do Banco Inter S/A, relativos a descontos em benefício previdenciário decorrentes de contratos de empréstimo que a autora alega não ter firmado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

1. Há duas questões em discussão: (i) se houve cerceamento de defesa por não ter sido oportunizada à autora a produção de prova pericial grafotécnica para verificar a autenticidade de sua assinatura nos contratos de empréstimo; (ii) se é ônus da instituição financeira comprovar a regularidade da contratação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1. A anulação da sentença anterior pelo Tribunal reinaugurou a fase probatória, assegurando o direito da autora à produção de provas, inclusive perícia grafotécnica, para aferição da autenticidade das assinaturas nos contratos.

1.
A negativa de autoria da assinatura pela autora, associada à ausência de semelhança suficiente para comprovar sua autenticidade, torna imprescindível a realização de perícia técnica.

2. Nos termos do art. 429, II, do Código de Processo Civil, e conforme o Tema 1.061 do STJ, é ônus da instituição financeira comprovar a autenticidade da assinatura nos contratos impugnados.

3. A não análise do requerimento de prova pericial solicitada pela autora configura cerceamento de defesa, uma vez que inviabiliza a adequada apuração dos fatos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

1. Sentença anulada. Retorno dos autos à instância de origem para a realização de prova pericial grafotécnica. (TJES, 0003984-96.2019.8.08.0011, relator Des. Robson Luiz Albanez, 4ª Câmara Cível, julg em 12/02/2025)

Nesses casos, o ônus da prova é invertido, nos termos do art. 6º, inciso VIII, do CDC, cabendo à parte adversa demonstrar a veracidade do fato positivo.

Questionada a assinatura aposta nos contratos e ausente documentação técnica suficiente capaz de demonstrar a autenticidade da assinatura, a suspensão dos descontos nos proventos é medida que se impõe, até que se realize perícia grafotécnica.

Importa destacar que a mera existência de instrumento contratual, cuja assinatura é contestada pelo agravante, aliada ao comprovante de crédito em conta (TED), não se revela suficiente para afastar, neste momento processual, a alegação da ausência da contratação, sobretudo diante da condição de hipossuficiência técnica e econômica do consumidor. Mesmo porque esse é o procedimento adotado na fraude no empréstimo consignado do INSS, em que os valores dos empréstimos fraudulentos são depositados na conta vinculada ao benefício previdenciário.

Observe-se, no mais, que a conta e a agência indicadas no histórico de empréstimo consignado, emitido pelo INSS (id 63315365 da origem), são diferentes das que constam dos TEDs dos ids 66979390, 66979387 e 66979386 da origem.

Para além disso, o endereço do agravante constante dos contratos é de Colatina/ES, diverso do indicado na petição inicial, de Vila Velha/ES.

Assim, ao menos nessa fase embrionária da relação recursal, há plausibilidade das alegações autorais.

Do mesmo modo, encontra-se presente o perigo de dano, uma vez que os descontos vêm sendo realizados diretamente em verba de natureza alimentar, circunstância que pode comprometer a subsistência da parte agravante, justificando a adoção de medida imediata para resguardar o resultado útil do processo.

Ressalte-se que a presente decisão não antecipa o mérito da controvérsia, limitando-se à suspensão dos descontos para preservar a situação do agravante até pronunciamento final do juízo natural, sem prejuízo de posterior análise da legalidade das contratações levadas a efeito.

Por derradeiro, não há o perigo de irreversibilidade da medida. A suspensão dos descontos possui caráter meramente provisório e reversível, sendo plenamente possível a retomada das cobranças ou eventual compensação de valores caso, ao final da demanda, seja reconhecida a regularidade da contratação.

Pelo exposto, conheço do recurso e
DOU-LHE provimento
para reformar a r. decisão e determinar a suspensão dos descontos nos proventos do agravante, oriundos dos contratos nº 010012411808, n° 010018685928 e n° 0100159273001, sob pena de multa mensal no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), limitada a R$ 10.000,00 (dez mil reais).

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria.